Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-29.1998.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000313-29.1998.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (EMBARGADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (EMBARGADO), NELSON FRANCIO - CPF: 148.050.659-15 (EMBARGADO), CLAUDINO FRANCIO - CPF: 021.801.209-82 (EMBARGADO), IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (EMBARGADO), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (EMBARGADO), DIRCE CASAGRANDE BALDO (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (EMBARGANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), NELSON FRANCIO - CPF: 148.050.659-15 (EMBARGANTE), CLAUDINO FRANCIO - CPF: 021.801.209-82 (EMBARGANTE), IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (EMBARGANTE), DIRCE CASAGRANDE BALDO (EMBARGANTE), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CRONOLOGIA PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação do exequente, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a condenação em honorários advocatícios e determinar o regular prosseguimento da execução.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão e contradição quanto à análise da inércia prolongada do exequente e ao marco temporal anterior a 2018;
(
ii
)
suprimento de omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;
(
iii
)
suprimento de omissão quanto ao detalhamento dos períodos de suspensão e ao termo inicial do prazo prescricional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
verificar a existência de omissão e de contradição quanto à cronologia processual e à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso a cronologia processual e atribui a duração do feito à suspensão formal decorrente dos embargos à execução com efeito suspensivo, à tramitação de ações incidentais promovidas pelos próprios executados e à demora imputável ao aparato judiciário.

6. A contradição apta a ensejar os
aclaratórios
é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. O órgão julgador não está obrigado a detalhar, ano a ano, cada movimentação processual, bastando a exposição clara e suficiente das razões de decidir, de modo que a exigência de pormenorização não configura vício de omissão.

8. A divergência quanto à valoração dos marcos temporais e à extensão da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento, estranha aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
,
SILVANA BARÔNIO
e
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA – ME
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a condenação em honorários advocatícios e determinar o regular prosseguimento da execução.

Na
origem
, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 1998 pelo Banco do Brasil S.A., fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussória, em face da sociedade executada e dos garantidores.

A
sentença
reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento em lapso superior a dezenove anos entre a penhora e o pedido de avaliação, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios (id.
336259416
).

O
acórdão
embargado deu provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e a verba sucumbencial, ao fundamento de que a paralisação decorreu da suspensão formal da execução, da tramitação de ações incidentais promovidas pelos próprios executados e da demora imputável ao aparato judiciário (id. 360115362).

O
s embargantes Espólio de Saul Di Domenico e Silvana
Barônio
apontam omissão e contradição quanto à análise da inércia prolongada do exequente, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado o marco temporal de quase vinte anos transcorrido entre a penhora dos bens, em 1998, e o pedido de avaliação, em 2018.

Aduzem, ademais, omissão e contradição quanto à aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o verbete se restringiria à demora na citação e não alcançaria a inércia do credor posterior à constituição da relação processual e à penhora
.

Suscitam, outrossim, omissão na análise dos períodos de suspensão formal, ao argumento de que o acórdão não teria detalhado, período a período, como a paralisação de quase duas décadas estaria integralmente coberta pelas causas suspensivas (id. 361833885).

De seu turno, a embargante S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, suscita omissão e contradição quanto à cronologia processual, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado os períodos de 1999 a 2007 e de 2011 a 2018, tampouco definido o termo inicial do prazo prescricional e o momento de cessação das causas suspensivas.

Sustenta, ainda, contradição interna entre a premissa adotada, de que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada, e a conclusão de diligência do credor, sem o enfrentamento dos marcos objetivos dos autos
(id. 362059365).

Ambos postulam a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, para reanálise da prescrição intercorrente, e o prequestionamento dos
arts
. 9º, 10, 240, § 3º, 487, II, 5º, 6º, 77, I e II, 921, 923, § 4º, 924, V, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, dos
arts
. 189, 202 e 206, § 5º, IV, do Código Civil, do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, da Súmula 106 e do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (id. 361833885 e id. 362059365).

Nas
contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos
aclaratórios
(id. 366446879).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelos executados Espólio de Saul Di Domenico, Silvana
Barônio
e S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível do Banco do Brasil S.A., para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a condenação em honorários advocatícios e determinar o prosseguimento da execução.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

Quanto à alegada omissão relativa à análise da inércia prolongada do exequente, especialmente no período de quase vinte anos transcorrido entre a penhora e o pedido de avaliação, a leitura do acórdão evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada.

A fundamentação examinou a cronologia processual e atribuiu a duração do feito à conjugação de dois fatores: a litigância incidental promovida pelos próprios executados e a demora estrutural do aparato judiciário.:

“
(...) Da análise da cronologia processual, emerge com nitidez que a excessiva duração do feito executivo não pode ser imputada ao exequente, mas decorre da conjugação de dois fatores: a litigância incidental promovida pelos próprios executados e a demora estrutural do aparato judiciário na condução dos atos processuais. (...)
” (
sic
, id. 360115362).

O acórdão também consignou que o primeiro período de paralisação coincidiu integralmente com a suspensão formal da execução, decorrente do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, somada à tramitação das ações incidentais instauradas pelos devedores.

Nesse contexto, o exequente não dispunha de mecanismo processual útil para impulsionar o feito enquanto vigente a ordem de suspensão, que perdurou até o ano de 2018.

Assim, não há lacuna a ser suprida, mas inconformismo dos embargantes com a valoração jurídica conferida aos marcos temporais e às circunstâncias processuais, pretensão incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão igualmente apresentou fundamentação suficiente. O verbete não foi restringido à fase de citação, tendo sido aplicado à demora residual imputável ao aparato judiciário após o encerramento dos litígios incidentais.
:

“
(...) A demora residual, após o encerramento dos litígios incidentais, é integralmente imputável ao aparato judiciário – declarações de suspeição, despachos sem conteúdo decisório, determinações não cumpridas por anos, digitalização tardia e remessa desnecessária ao CEJUSC. (...) Em síntese, a demora superveniente no alcance do direito material decorreu dos próprios trâmites do mecanismo judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (...)
” (
sic
, id. 360115362).

A pretensão de restringir a incidência da súmula à fase de citação traduz inconformismo com a valoração jurídica conferida à matéria, e não vício de fundamentação. Não há, portanto, omissão nem contradição.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao detalhamento dos períodos de suspensão e ao termo inicial do prazo prescricional.

O acórdão especificou os marcos das causas suspensivas, notadamente o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, cuja sentença sobreveio apenas em 2016, com
aclaratórios
julgados em 2018, bem como a tramitação das ações desconstitutiva e cautelar, com trânsito em julgado certificado em 2018. A partir desses elementos, concluiu-se que o exequente retomou de imediato o impulso processual.

O órgão julgador não está obrigado a descrever, ano a ano, cada movimentação processual, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de decidir. A exigência de pormenorização período a período não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante à alegada contradição interna entre a premissa de que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada e a conclusão de diligência do credor, cumpre registrar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, e não a divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

Na espécie, a conclusão pela ausência de inércia decorreu logicamente das premissas estabelecidas no acórdão, quais sejam, a suspensão formal da execução e a obstrução do regular andamento processual por litígios incidentais promovidos pelos próprios executados.

Não há, portanto, incompatibilidade interna a ser sanada.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos suscitados pelos embargantes.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO, SILVANA BARÔNIO E S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026